Tribunal: TJSP
Processo: 1070582-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - DEMONSTRADO O USO REGULAR E PAGAMENTOS TOTAIS E PARCIAIS DAS FATURAS AO LONGO DE MAIS DE três anos - RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA PLENAMENTE COMPROVADAS - NEGATIVAÇÃO - MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INOCORRENTE - AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE CONDUTA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - DEMONSTRADO O USO REGULAR E PAGAMENTOS TOTAIS E PARCIAIS DAS FATURAS AO LONGO DE MAIS DE três anos - RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA PLENAMENTE COMPROVADAS - NEGATIVAÇÃO - MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INOCORRENTE - AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE CONDUTA ENQUADRÁVEL NO ARTIGO 80 DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO E MULTA AFASTADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.